Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723393-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: CELSO CORDEIRO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. CENSEC. CCS-BACEN. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas em busca dos bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). 2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 3.1. No caso em deslinde, a pesquisa por meio do sistema (SNIPER) teria ocorrido aos 19 de março de 2024, o que revela ter sido realizada a menos de seis meses. 4. A CENSEC consiste em iniciativa destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ. 5. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores em processo judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida. 6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 6.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN. 7. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal. 7.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 773, 833, incisos II e III, e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo o deferimento da penhora de quantos bens bastem para o pagamento do débito, incluindo-se móveis, pertences e utilidades domésticas de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Sustenta que, diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, a pesquisa de bens deve ser realizada por meio dos sistemas SNIPER, CCSBacen, SIMBA e CENSEC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 773, 833, incisos II e III, e 835, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois se trata de medida sem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens.” (ID 66044985). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.786.504, Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003